Tribunal: TJES
Processo: 5003379-46.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003379-46.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDA ZEFERINO DO AMARAL e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003379-46.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
; IVANILDA ZEFERINO DO AMARAL

RECORRIDOS:
IVANILDA ZEFERINO DO AMARAL; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

Autor
a
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente
Ivanilda
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CIENTE A CONTRATANTE DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. COMPRAS EFETUADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DEMONSTRAÇÃO QUE PRETENDIA CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO
INOMINADO DO BANCO SANTANDER CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO DE IVANILDA ZEFERINO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s, respectivamente, por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
IVANILDA ZEFERINO DO AMARAL
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para: a) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$3.393,60 (três mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta centavos), já em dobro, bem como eventuais descontos posteriores, em razão do contrato de cartão de crédito consignado; b) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais e c) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente
Santander
sustenta, em síntese,
incompetência dos juizados especiais cíveis, regularidade da contratação e inexistência de danos morais
. Já
a
recorrente
Ivanilda
aduz necessidade de
majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente
,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, em razão de necessidade de produção de prova pericial, haja vista que, in casu, a análise do cado em testilha é puramente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da ação.

4. Adentrando ao mérito, quando a validade da contratação, observo, prima facie, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que há provas de que a parte autora solicitou o cartão de crédito e o utilizou para realizar compras, conforme se extrai das faturas acostadas à contestação (Id. 15218036, págs. 06, 08,12), em que, utilizando-se do cartão de crédito consignado, foram efetuadas diversas compras, ou seja, a recorrida
Ivanilda
não pensou ter contratado um mero empréstimo consignado. O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentor de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Portanto, improcede o pedido de anulação do negócio jurídico.

5
. Apesar desta modalidade de empréstimo ser mais onerosa, por se tratar de um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, em relação a um simples empréstimo consignado, que possuem prestações fixas e, sabidamente, ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado, vislumbro que a contratação de um “cartão de crédito consignado” foi a vontade da
autora
, haja vista ter firmado o respectivo contrato, possuir, aparentemente, capacidade para compreender os ônus que estava a assumir, bem como utilizou o referido cartão para efetuar compras, conforme demonstrado pel
a
recorrente.

6.
Neste sentido, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que, existindo
a utilização do plástico para compras ou
saques complementares, resta evidenciada a intenção e
a validade
da contratação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A contratação de cartão

de crédito

consignado

é autorizada no ordenamento jurídico brasileiro, o que não impede a verificação de abusividades no caso concreto. 2. Deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão

de crédito

consignado

gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial. 3. A análise do erro substancial na contratação de cartão

de crédito

consignado

exige que sejam considerados indícios como a I) A ausência de informação adequada e clara sobre as peculiaridades do cartão

de crédito

consignado; II) A ausência de informações no contrato sobre a forma de cobrança; III) A existência de saque efetivado por meio da transferência do crédito

para a conta do consumidor; IV) a não utilização do cartão

de crédito

como tal, mas apenas da função saque.
4. Não há falar em erro substancial quando as circunstâncias do caso concreto demostram que o consumidor foi adequadamente informado a respeito da modalidade contratual e, além disso, utilizou o cartão

de crédito

para realização de compras
. (TJMG; APCV 5001996-02.2023.8.13.0002; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

(Grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Empréstimo consignado. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à reserva de margem consignável.
Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Compras

realizadas pela apelante
. Exercício regular de direito pela parte apelada de dar seguimento às consignações e às cobranças. Improcedência da pretensão da parte apelante confirmada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015581-48.2023.8.26.0223; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2024; Data de Registro: 23/08/2024) (TJSP; AC 1015581-48.2023.8.26.0223; Guarujá; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 23/08/2024)

(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Inocorrência. Apelante que não deixou de atacar os fundamentos da sentença. Termo de adesão cartão de crédito consignado banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento. Insurgência da parte ré. Alegação de comprovação da contratação. Cláusula expressa autorizando desconto no benefício previdenciário da autora. Contrato claro e assinado.
Saques complementares realizados. Ciência inequívoca. Negócio jurídico válido
. Pedidos de ausência de repetição de indébito e dano moral restaram prejudicados. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0006314-70.2022.8.16.0033; Pinhais; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 01/09/2023; DJPR 01/09/2023)
(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Reclamo da instituição financeira. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Expressa previsão legal. Modalidade que não se confunde com empréstimo consignado. Ampla difusão das duas operações de crédito. Autora que, apesar de alegar analfabetismo, assinou o instrumento contratual, o qual se mostra claro em relação ao seu objeto, à constituição da margem consignável, à forma de pagamento e aos encargos incidentes. Faturas que evidenciam a existência de pagamentos parciais e voluntários do débito por parte da consumidora e a utilização do cartão em várias compras.
Saques complementares que corroboram a ciência acerca do objeto contratado
. Comprovada a falta de margem para a pactuação de empréstimo consignado à época. Conjunto probatório que possui o condão de evidenciar a plena ciência acerca da adesão ao cartão de crédito consignado. Ausência de ilegalidade na pactuação. Sentença reformada. Demanda improcedente. Recurso provido. (TJSC; APL 5007424-84.2022.8.24.0004; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; Julg. 04/07/2023)
(Grifo nosso)

7
.
Finalmente,
n
o tocante ao dano moral
,
ausente a ilicitude na conduta da ré, não há se falar em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso d
e

IVANILDA ZEFERINO
e, por outro lado,
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso d
o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
a fim de reformar a r. sentença guerreada, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, Inc. I, do CPC
.

9.
CONDENO

a
recorrente
IVANILDA ZEFERINO
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

10. Sem custas e honorários para o recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, ante o provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)